Tribunal: TJSP
Processo: 2018802-41.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigos 33, da Lei no 11.343/06 e 180, do Código Penal – Concessão de liberdade provisória sob as alegações de primariedade; ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; falta de fundamentação idônea da decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva; e de não observância do princípio da proporcionalidade da punição - Descabimento – Decisão

Ementa:

HABEAS CORPUS – Artigos 33, da Lei no 11.343/06 e 180, do Código Penal – Concessão de liberdade provisória sob as alegações de primariedade; ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; falta de fundamentação idônea da decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva; e de não observância do princípio da proporcionalidade da punição - Descabimento – Decisão fundamentada – Presença das condições que autorizam a prisão preventiva ("fumus comissi delicti" e "periculum libertatis") – Gravidade concreta do delito – Crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) – Acusado que, embora primário, registra ato infracional por fato análogo ao tráfico de drogas - Hipótese em que assentada a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Ausência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.